Tribunal: TJDFT
Processo: 0701901-07.2021.8.07.0017
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. LATROCÍNIO TENTADO. DOIS RÉUS. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. FACEBOOK. REQUISITOS DO ART. 226 CPP. FRAGILIDADE DA PROVA. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. ABSOLVIÇÃO DE UM DOS RÉUS. DOSIMETRIA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MANUTENÇÃO. REDUÇÃO PROPORCIONAL DA PENA PECUNIÁRIA. TENTATIVA. ITER CRIMINIS SIGNIFICATIVAMENTE PERCORRIDO. RISCO DE MORTE.
1. Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça (HC 598.886), é inviável condenar alguém com base apenas em reconhecimento fotográfico, mesmo que confirmado em juízo. É necessário que haja outras provas independentes e confiáveis que corroborem a autoria, para o juiz poder formar sua convicção judicial. No caso em questão, tais provas não foram apresentadas.
2. Diante da ausência de outras provas, o reconhecimento de uma das vítimas, realizado sem observância às formalidades previstas no art. 226 CPP e, ante a divergência em questões fáticas importantes, a absolvição é medida que se impõe, nos termos do art. 386, VII, do CPP.
3. Inviável excluir a majoração pelo emprego de arma de fogo, visto que a Defesa não comprovou que se tratava de simulacro e as vítimas, por outro lado, categoricamente, afirmaram que foram ameaçadas com duas armas de fogo.
4. É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal que reconhecem a existência do crime de latrocínio na forma tentada, quando a morte da vítima não se consuma por motivos alheios à vontade do agente.
5. Havendo dolo de matar, direto ou eventual, que vise garantir a subtração da coisa ou assegurar o produto do crime, a figura típica será do latrocínio. No caso, o réu contribuiu ativamente para o cometimento do crime, em unidade de desígnios e mediante divisão de tarefas com os demais comparsas, exercendo pleno domínio do fato e assumindo o risco de que o resultado mais grave ocorresse. 5.1. Mesmo sem haver a certeza de qual dos agentes dirigia o veículo que atropelou a vítima, os coautores respondem pelo latrocínio tentado.
6. A pena pecuniária imposta deve considerar as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, bem como dos demais elementos do art. 68 do mesmo diploma legal que conduziram o juiz à cominação da pena privativa de liberdade.
7. Tratando-se de tentativa em que houve risco de morte da vítima (traumatismo craniano grave com fratura craniana e hematoma extradural), e diante do significativo iter criminis percorrido durante a conduta, a fração de redução pela minorante da tentativa deve ser mantida no mínimo legal.
8. Recurso do primeiro réu provido. Recurso do segundo réu parcialmente provido.